Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para, querendo, em 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento (ID 73729341) de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 1.326.178 – Tema 1.156. Intimem-se. Publique-se.